Tribunal: TJES
Processo: 5004636-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004636-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004636-97.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
DANIELA MORAO DA PENHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL
.
TEMA 1.002 DO STF.
EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS
.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 4384571 pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2831392, que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo incólume a r. sentença.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há contradição/erro material, vez que o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Dito isso, não há qualquer erro material ou contradição no acórdão embargado, haja vista que plenamente possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública do Estado, conforme constou expressamente do acórdão.

A referida questão, inclusive, fora submetida a julgamento pela sistemática da repercussão geral junto ao STF (tema 1.002), tendo sido fixada a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Portanto, seja em razão da ausência de erro ou contradição no julgado, seja em razão do efeito vinculante da referida tese, não há qualquer reparo ser realizado no acórdão objurgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)